Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738450-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: ADSON LUCAS DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO À parte embargada para contrrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 14:57:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora